Tribunal: STF
Processo: RE 213664
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Preliminares argüidas
nas contra-razões do recurso extraordinário e reiteradas no agravo
regimental. Acórdão embargado. Omissão quanto aos temas. Existência.
 Embargos de declaração acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos
de declaração, quando seja omisso o acórdão embargado.
2.
        RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena. Embargos
acolhidos para esse fim. Merece relevada aplicação da multa, quando
se descaracterize má-fé processual.